Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719484-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IASMIN MONTEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: CVA INSTITUTO DE EDUCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em separado, contra sentença que extinguiu o processo no 0701619-71.2022.8.07.0004) sem resolução do mérito pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, tendo em vista a impossibilidade de localização da autora, diante da desídia processual da parte autora, que não forneceu endereço atualizado para a citação da parte ré. A recorrente insurge-se ao argumento que de que o CPC estabelece o prazo de dez dias para manifestação, mas o processo foi extinto tão logo decorridos 5 dias. Relato do necessário. Decido. Reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que caberá ao Relator não conhecer ou negar ou dar provimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com efeito, independente do nome a que se dê o ato jurídico praticado, tem ele natureza jurídica de sentença se encerrar uma das fases do processo, seja a de conhecimento ou de execução. Por outro lado, tem natureza de decisão interlocutória se contiver conteúdo decisório que não se enquadre como sentença. Essa é a lição dos art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Confira-se: Art. 203. (...) § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. No caso dos autos, o recorrente interpôs Recurso Inominado em autos apartados contra ato jurídico que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art.51, caput c/c art.485, III e IV do Código de Processo Civil. O recurso cabível, de fato, é o Recurso Inominado, nos termos dos arts. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Importante ressaltar ainda que é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente porque o erro é grosseiro. Portanto, o recurso não deve ser admitido diante de sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora